Tribunal: TJDFT
Processo: 0724357-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão, contradições e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões e os argumentos postos pela parte embargante, decidindo as controvérsias de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado entendeu que a destinação dos valores existentes em conta corrente de titularidade do casal no período controverso, foi devidamente analisada e esclarecida pelo perito nomeado pelo Juízo.
3. A decisão do Juízo a quo que indeferiu nova expedição de ofício à instituição financeira não implicou no cerceamento de defesa ou infringência ao devido processo legal.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.